Tribunal: TJMT
Processo: 1027658-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027658-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA CRISTINA RUIZ - CPF: 368.542.958-23 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO EM TEMPO ADEQUADO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/ANAC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O quadro probatório demonstra que a empresa realizou a prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento e alteração do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial, bem ainda reacomodou os passageiros no próximo voo.

2. Ausente o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de danos morais R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que a alteração se deu pela alteração na malha aérea, realizou a prévia comunicação, motivos por que não há o dever em indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Em breve síntese, o recorrido alega que adquiriu passagens aéreas da empresa recorrente para o trecho Porto Alegre/RS - Marília/SP. No entanto, ao chegar ao aeroporto de Porto Alegre/RS, foi informado de que o voo com destino a Viracopos/SP havia sido cancelado unilateralmente pela recorrente. Devido ao cancelamento, a empresa realocou o recorrido em outro voo, com partida prevista apenas para as 05h40min do dia 03/01/2024.

Por sua vez, a recorrente argumenta que a alteração do voo se deu em virtude de uma modificação necessária na malha aérea, realizada em 28/12/2023, 05 (cinco) dias antes da data da viagem. Segundo a Recorrente, tal alteração foi devidamente comunicada à Autora por meio de e-mails, nos quais foram enviados alertas de mudança de itinerário. A Autora, por sua vez, tomou ciência das alterações e as aceitou expressamente, conforme comprovam os registros de aceitação.

No dia da viagem, a Autora embarcou sem qualquer relato de intercorrências ou desconformidades quanto ao novo itinerário, evidenciando que as mudanças foram aceitas de forma consciente e sem prejuízos imediatos. A Recorrente destaca, ainda, que todos os procedimentos adotados se deram em plena observância às disposições da Resolução no 400 da ANAC, que regula os direitos e deveres dos passageiros e das empresas aéreas, especialmente no que diz respeito à comunicação e realocação de voos em caso de ajustes operacionais. Tal normativa prevê que, em situações de alteração de voo, a companhia deve informar o passageiro com antecedência mínima e garantir a melhor alternativa disponível, o que, segundo a Recorrente, foi integralmente cumprido.

A pretensão recursal vinga. Isso porque, conforme consta na contestação (páginas 13 e 14) de id. 238214654, constata-se que a parte recorrida tinha ciência com 05 dias de antecedência sobre o cancelamento do voo e remarcação:

Sendo assim os consumidores foram notificados com mais de 72 (setenta e duas) horas, o que atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Assim, a empresa procedeu com a comunicação prévia ao consumidor pelas recorrentes, em prazo adequação.

Nesse sentido, considerando que ocorreu a prévia comunicação não há que falar em dano moral, consoante julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

Dessa forma, a prévia comunicação afasta-se o dever de indenizar.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024